Tribunal: TJES
Processo: 0000034-12.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-12.2024.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIK GABRIEL PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000034-12.2024.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIK GABRIEL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO NA FUGA E NO TRANSPORTE DA
RES FURTIVA
. ADESÃO À CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). NATUREZA FORMAL. PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO CRIME COM AGENTE IMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA 500/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE CRIMES. CORRUPÇÃO DE MENORES E DELITOS PATRIMONIAIS. EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal. Condenação por Furto Qualificado (art. 155, $\S$ 4º, I e IV, do CP), Roubo Majorado (art. 157, $\S$ 2º, II, do CP, duas vezes), e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA, três vezes), todos em concurso de agentes com adolescente. Sentença que aplicou concurso formal e continuidade delitiva para os crimes patrimoniais e concurso material entre estes e os delitos de corrupção de menores. O recurso busca a absolvição pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores por alegada insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento do concurso material em favor do concurso formal entre a corrupção de menores e os demais delitos, e o reconhecimento de crime único de corrupção de menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a participação do apelante, aguardando na motocicleta para garantir a fuga e o transporte da res furtiva, configura concurso de pessoas no crime de furto qualificado, autorizando a manutenção da condenação;

(II) Estabelecer se o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal, exigindo ou não a comprovação da efetiva corrupção ou do dolo específico;

(III) Verificar a correta aplicação do concurso de crimes, avaliando se a prática de roubo e furto em concurso com o delito de corrupção de menores, em um mesmo contexto fático, impõe o concurso material ou formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova colhida, incluindo o depoimento do menor e dos policiais militares, comprova que o apelante aderiu integralmente à conduta criminosa de furto qualificado, aguardando na motocicleta em comunhão de desígnios para assegurar a fuga e o transporte dos bens subtraídos. Tal conduta configura participação efetiva e concorre para a elementar do concurso de pessoas, sendo inviável a absolvição.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, conforme Súmula 500 do STJ. Para sua configuração, basta a prova da participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de infração penal em companhia do agente imputável, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do adolescente ou a prova do dolo específico quanto à sua menoridade. A simples prática dos crimes de roubo e furto na companhia do adolescente, comprovada nos autos, ofende o bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade moral e psíquica do menor.

A aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) entre os delitos patrimoniais (furto e roubos) e os de corrupção de menores se justifica pela existência de desígnios autônomos. Os crimes de roubo/furto visam a ofensa ao patrimônio, enquanto o crime de corrupção de menores objetiva a ofensa à incolumidade moral do adolescente. Trata-se de crimes distintos, com bens jurídicos tutelados diversos e consumados mediante ações autônomas, embora interligadas, impondo o somatório das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A participação em crime patrimonial, mediante a espera em veículo para garantir a fuga e o transporte dos bens, configura efetiva adesão à conduta, devendo ser mantida a condenação por furto qualificado em concurso de pessoas.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal, consumando-se com a participação do adolescente em qualquer delito na companhia de agente imputável, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção ou do dolo específico.

A prática de crimes patrimoniais (roubo/furto) em concurso com o delito de corrupção de menores enseja a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP), ante a existência de desígnios autônomos e a ofensa a bens jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 70, 71, 155, $\S$ 4º, I e IV, 157, $\S$ 2º, II; Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.10.2025, DJEN 15.10.2025.

STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000034-12.2024.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIK GABRIEL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ÉRIK GABRIEL PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

No recurso, a defesa busca a absolvição do rúe dos delitos de furto e corrupção de menores, alegando, quanto ao furto, a ausência de provas robustas que vinculem o acusado à prática da conduta, e, quanto à corrupção, a falta de fundamentação fática e probatória, bem como a ausência de nexo causal. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da aplicação do concurso material de crimes, pugnando pelo reconhecimento do concurso formal entre o crime de corrupção de menores e os outros delitos, e o reconhecimento de crime único de corrupção de menor, afastando o
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo defensivo, requerendo a manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença vergastada.

Narra, em síntese, a denúncia que, em 13 de maio de 2024, o apelante Érik Gabriel Pereira, acompanhado do adolescente Otávio Ribeiro Bandeira, praticou delitos de roubo e furto, mediante grave ameaça com simulação de armamento.

Pois bem.

A materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, roubo majorado (duas vezes) e corrupção de menores (três vezes) encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto fático-probatório, notadamente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas militares, e pela apreensão dos objetos subtraídos em posse do apelante e do adolescente.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime de furto qualificado, sob a alegação de falta de provas, ao argumento de que Érik teria se limitado a aguardar o adolescente na motocicleta enquanto ele ingressava na residência de sua genitora.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

As provas colhidas, em especial o depoimento do menor Otávio Ribeiro Bandeira ratificado pelos policiais militares, demonstram a participação do apelante na empreitada criminosa. O relato indica que, após arrombarem a janela da casa da mãe do menor e subtraírem a televisão e o dinheiro, ambos foram avistados em patrulhamento, na motocicleta, com o apelante na garupa carregando a televisão.

A simples espera na motocicleta, em comunhão de desígnios para garantir a fuga e o transporte da
res furtiva
, configura plena adesão à conduta.

Assim, resta configurado o concurso de pessoas e o rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo inviável a absolvição.

No que tange ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, a defesa também requer a absolvição por falta de provas.

Alega que a denúncia não descreve de forma clara a conduta de corrupção e que não há prova do nexo causal, visto que o adolescente poderia ter agido por vontade própria.

Entretanto, o crime de corrupção de menores é de natureza formal, conforme entendimento consolidado dos tribunais Superiores. Para sua caracterização, basta a prova da participação do menor de 18 (dezoito) anos, em conjunto com o agente imputável, na prática de infração penal. É prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em recurso especial, mantendo condenação por crimes de roubo (art. 157, § 2º, II, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e direção perigosa (art. 309 do CTB).

2. O embargante aponta erro material na identificação da vítima do roubo consumado, além de alegar omissões, obscuridades e contradições no acórdão recorrido, requerendo o saneamento dos vícios e, subsidiariamente, a anulação do julgamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão recorrido que justifiquem a integração ou modificação do julgado, especialmente quanto ao erro material na identificação da vítima do roubo e às alegações de omissão, obscuridade e contradição.

III. Razões de decidir

4. O erro material apontado pelo embargante foi reconhecido, sendo corrigida a identificação da vítima do roubo consumado como sendo R. da S. B., conforme os autos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

6. Não se verificam os demais vícios apontados pelo embargante, pois o acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas de forma suficiente e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

7. A desclassificação do crime de roubo para furto demanda reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

8.
O crime de corrupção de menores é delito formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou do dolo específico quanto à menoridade do adolescente
.

9. A condenação por direção perigosa foi devidamente fundamentada na demonstração de perigo concreto, não havendo necessidade de prova pericial, conforme entendimento jurisprudencial.

10. A fixação de pena privativa de liberdade para o crime de direção perigosa foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, sendo válida a opção por esta sanção em detrimento da multa.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material na identificação da vítima do roubo consumado, mantendo-se o acórdão embargado em seus demais termos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. O erro material na identificação da vítima do roubo consumado deve ser corrigido para garantir a fidelidade aos fatos processuais.

3. A desclassificação do crime de roubo para furto demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.

4.
O crime de corrupção de menores é delito formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou do dolo específico quanto à menoridade do adolescente
.

5. A condenação por direção perigosa exige demonstração de perigo concreto, sendo válida a substituição da pena de multa por pena privativa de liberdade quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 20; CTB, art. 309; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.

(EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)”.
Grifo nosso.

No caso dos autos, a participação do menor O.R.B., de 17 (dezessete) anos, nos delitos de roubo (duas vezes) e furto (uma vez) em companhia do apelante, maior de idade, resta incontroversa e foi confirmada inclusive pela confissão parcial do acusado.

O bem jurídico tutelado, a incolumidade moral e psíquica do adolescente, foi ofendido pela simples prática do crime com o imputável.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a defesa impugna a dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, em detrimento do concurso material, e o reconhecimento de crime único de corrupção de menores.

Em relação ao concurso de crimes, a sentença aplicou o concurso formal (art. 70 do CP) apenas entre os dois crimes de roubo praticados contra as vítimas Jocivânia e seu filho Eduardo, o crime continuado (art. 71 do CP) entre o primeiro roubo (vítima Silvana) e os dois roubos subsequentes, e o concurso material (art. 69 do CP) para a soma das penas dos roubos/furto com os crimes de corrupção de menores.

A insurgência defensiva quanto à aplicação do concurso formal em lugar do concurso material entre o crime de corrupção de menores e os demais delitos não merece acolhimento.

Conforme sustentado pelo Órgão Ministerial de segundo grau, em seu judicioso parecer, a aplicação do concurso material (art. 69 do Código Penal) está escorada na existência de desígnios autônomos na conduta do apelante.

Os crimes de roubo/furto visam a ofensa ao patrimônio, enquanto o crime de corrupção de menores objetiva a ofensa à incolumidade moral do adolescente. Trata-se de crimes distintos, com bens jurídicos tutelados diversos e consumados mediante ações autônomas, embora interligadas, impondo o somatório das penas.

Isto posto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.